Tribunal: TJDFT
Processo: 0716349-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716349-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITOR CARVALHO DA SILVA IMPETRANTE: JOAO CLEBER SILVA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOÃO CLEBER SILVA PEREIRA, em favor do paciente VITOR CARVALHO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA CRIMINAL DE SÃO SEBASTIÃO/DF. Não há pedido liminar. Não se verifica hipótese de concessão da segurança de ofício. Requisitem-se informações ao juízo da causa, nos termos do artigo 213 do RITJDFT. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de maio de 2023 18:17:26. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora